Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA-DF (SUSCITANTE) E A 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA-DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 14.344/2022 (Lei Henry Borel). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA-DF).

1. Em que pese no caso em tela não restar demonstrada a configuração de crimes que se encaixem nas hipóteses daquelas configuradoras da violência contra criança e adolescente, previstas nas Leis n.o 14.344/22 e 13.431/17, ensejadoras do reconhecimento da competência especializada, conforme recente decisão do STJ, a competência, até a instalação de juízo especializado para julgamento de casos de violência contra criança e adolescente, deve ser atribuída ao Juízo Especializado.
2. A declaração de competência da justiça especializada decorre da vulnerabilidade da criança enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações como sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou questões diversas (AgRg no HC n. 900.994/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)".
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA-DF).